Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-43.2019.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE DECLARADA COMO INEXISTENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR. ARBITRAMENTO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso inominado contra sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 91,40 (noventa e um reais e quarenta centavos) e indeferiu o pedido de danos morais em razão de inscrição preexistente.
A jurisprudência é firme no sentido de que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.
Inexistência de negativação preexistente. Turma Recursal deste Estado declarou a inexistência do débito no valor de R$ 169,00 (cento e sessenta e nove reais), por meio do recurso inominado de número 1002363-58.2019.8.11.0045.
Dever de indenizar. Quantum indenizatório a ser arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), que atende o quadro fático e o critério da razoabilidade.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[VALDIR DOS SANTOS SOUZA - CPF: 010.857.525-00 (REPRESENTANTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020